Tribunal: TJMT
Processo: 0011359-61.2019.8.11.0013
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011359-61.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), Jose Maria dos Santos (APELADO), JOSE MARIA DOS SANTOS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Fundadas razões. Insuficiência Probatória. autoria comprovada. dosimetria. redução da pena-base. inaplicabilidade do tráfico privilegiado. recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda que o condenou por tráfico de drogas a 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a absolvição. Em pedido subsidiário, a desclassificação para posse de drogas ou a redução das penas.

II. Questão em discussão

1)
Nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar por ausência de justa causa; 2) ausência de provas para condenação; 3) droga apreendida destinada ao uso; 4) idoneidade no aumento da pena-base pela natureza/quantidade e maus antecedentes; 5) preenchimento dos quesitos do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

1. Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida apreensão de substância entorpecente, em via pública], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes.

2.
A quantidade do entorpecente apreendido [582,64g de pasta-base de cocaína], a apreensão de balança de precisão, bem como as circunstâncias fáticas [informação prévia sobre comercialização de drogas] permitem aferir a destinação mercantil do entorpecente.

3.
A conduta de guardar droga, em residência, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar “
a atuação dos agentes da segurança pública
”, configura uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, HC nº 5025005-95.2020.8.24.0000).

4. O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas
.

5
. Os depoimentos dos agentes policiais mostram-se “
harmônicos com as demais provas
” e revelam-se

“
idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

7. A quantidade de droga [582,64g] e o acentuado grau de nocividade da pasta-base de cocaína, “
a qual é dotada de alto poder viciante
”, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP).

9.
“A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base”
(STJ, HC nº 462.100/SP).

10. A negativação de duas circunstâncias judiciais justifica a aplicação da fração de 2/6 (dois sextos) para redimensionar a pena.

11. O benefício do tráfico privilegiado se afigura inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar as penas do apelante a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Teses de julgamento
:

1. O ingresso domiciliar sem mandado é válido quando amparado por fundadas razões objetivas, extraídas de apreensão de entorpecentes em via pública, em situação de flagrante de crime permanente.

2. A quantidade de droga, balanças de precisão e informações pretéritas da venda autorizam a condenação por tráfico e afasta a tese de uso próprio.

3. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outras provas, são suficientes para embasar condenação criminal.

4. A pena-base deve ser redimensionada quando excessiva, observando-se a fração proporcional por circunstância judicial negativa.

5. A existência de maus antecedentes impede a aplicação do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 49 e 59; CPP, arts. 202, 577 e 593, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STF, RHC 219955/SC; STF, RE 635.659 (Tema 506); STJ, AgRg no HC 758.678/GO; STJ, REsp 2.145.945/DF; STJ, AgRg no HC 549.157/RS; STJ, HC 462.100/SP; STJ, HC 532.902/PE.

Doutrinas relevantes citadas:
SILVA JÚNIOR, Mário Jorge Ferreira. Policiamento E Supressão ao Direito Fundamental à Inviolabilidade Domiciliar: análise da atuação da Polícia Militar de Alagoas nas buscas domiciliares em Maceió/AL. Dissertação (mestrado em Direito), UFAL, 2024; CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008;
FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007; Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO Nº 0011359-61.2019.8.11.0013 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA DE PONTES E LACERDA

APELANTE(S): JOSÉ MARIA DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOSÉ MARIA DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJE nº 0011359-61.2019.8.11.0013), que o condenou por tráfico de drogas a 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 319819367).

O apelante suscita a ilegalidade da busca domiciliar sob a assertiva de que teria sido realizada sem fundadas razões. No mérito, sustenta que: 1)
“não foi produzida qualquer prova concreta que indique que a droga apreendida se destinava à traficância”
; 2) a droga apreendida era destinada ao seu uso; 3) seria inidônea a elevação da pena-base pela natureza do entorpecente apreendido; 4) o Juízo considerou
“como mau antecedente uma condenação com pena extinta há muitos anos, devendo, sim, observar o princípio da razoabilidade”
; 5) estariam preenchidos os requisitos para o tráfico privilegiado.

Requer o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca domiciliar e absolvido, também, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, desclassificada para posse de drogas ou reduzidas as penas.

Prequestiona
“todas as teses e matérias ora ventiladas, a fim de oportuna apreciação em eventuais ocasiões recursais futuras”
(ID 319819369).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 319819375).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – RECURSO DA DEFESA – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS RAZÕES E SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – 2) PROVA LÍCITA – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – APREENSÃO DE 582,64G DE COCAÍNA, ACONDICIONADA EM PORÇÕES PRONTAS PARA VENDA – BALANÇAS DE PRECISÃO E OBJETOS UTILIZADOS NA MERCANCIA – DEPOIMENTOS POLICIAIS FIRMES, COERENTES E CONVERGENTES – CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – 3) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO – IMPROCEDÊNCIA – 4) PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE EM RAZÃO DOS MAUS ANTECEDENTES – 5) DOSIMETRIA ADEQUADA – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 328790886)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a ilegalidade da busca domiciliar sob assertiva de que teria sido realizada sem fundadas razões que a justificassem.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [Marcos Venício Dos Santos, Wesksley Patrik Fernandes Vidal e Artur Rodrigues Marques] que: 1) durante patrulhamento no Bairro Sol Nascente, em Pontes e Lacerda, no dia 21.11.2019, a equipe da Força Tática recebeu informações da Agência Regional de Inteligência, de que na Rua Luiz Azambuja, um homem de camiseta preta e short jeans estava comercializando entorpecentes; 2) na abordagem, em via pública, localizaram no bolso do apelante duas porções de pasta-base de cocaína; 3) na sequência, se deslocaram ao imóvel do apelante, sendo que, localizaram uma porção de pasta-base de cocaína sobre a geladeira e, no quintal, dentro de um fogão velho, uma sacola contendo aproximadamente 500g de pasta-base de cocaína e duas balanças de precisão.

No caso, a busca domiciliar decorreu em continuidade à busca pessoal e apreensão de duas porções de pasta-base de cocaína, em via pública. Diante das circunstâncias existentes, os policiais militares ingressaram no imóvel e realizaram a busca domiciliar, com êxito na localização de droga [pasta-base de cocaína] e apetrecho [balança de precisão].

A possível ocorrência de tráfico de drogas não recomendava dilação persecutória, ou seja, autorização judicial. Isso porque, na modalidade
“ter em depósito”
a consumação se prolonga no tempo e, “
enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” (STF, Ag. Reg. no RE nº 1466339/SC).

Frise-se que o c. STF tem firmado posição hígida para validar a busca domiciliar diante da “
anterior apreensão de entorpecentes
”, a atrair “
suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” (RHC 219955/SC, Rel. Min. André Mendonça, 12.11.2022).

Na essência, identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da “
anterior apreensão de entorpecentes
”, a atrair “
suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” no local (STF, RHC 219955/SC, Rel. Min. André Mendonça, 12.11.2022).

No mesmo sentido, o c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n. 758.678/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 21.11.2022; REsp n. 2.145.945/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 23.12.2024).

Indubitavelmente, a discricionariedade afigura-se inerente à atuação policial, “
refletindo a liberdade que a lei confere ao agente público para tomar decisões baseadas na análise do contexto e das circunstâncias de cada situação
”, e essa prerrogativa assume uma finalidade central, “
dado que as demandas da atividade de segurança pública exigem respostas imediatas e adaptáveis
” (SILVA JÚNIOR, Mário Jorge Ferreira. Policiamento E Supressão ao Direito Fundamental à Inviolabilidade Domiciliar: análise da atuação da Polícia Militar de Alagoas nas buscas domiciliares em Maceió/AL. Dissertação (mestrado em Direito), UFAL, 2024).

Por este motivo, a atividade policial não pode ser medida ou avaliada por um ideal teórico. Há uma distância abismal entre o “ideal” da atuação policial e a “realidade” física e estrutural dos órgãos de repressão ao tráfico de drogas. Igualmente, não se deve colocar em dúvida ou desconfiança na atividade policial diante da presunção de legitimidade e boa fé dos atos praticados por servidores públicos, bem como do dever constitucional de agentes de segurança pública agirem de ofício em face de crimes permanentes.

Aliás, os depoimentos prestados pelos agentes policiais possuem “
valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública
”, especialmente quando “
ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada
” (STJ, AgRg no HC nº 908220/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 28.5.2024).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso policiais militares na residência, não se verifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, sobretudo em continuidade às diligências persecutórias em tráfico de drogas, dado o caráter permanente do crime (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3.11.2020; AgRg no HC nº 786.579/MG; Rel. Min. Ribeiro Dantas, 13.3.2023; AgRg nos EDcl no REsp n. 2.155.232/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 23.12.2024).

Sendo assim, não se identifica a alegada nulidade da busca domiciliar.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 21 de novembro de 2019, por volta das 18h0Omin, em via pública, na Rua Luiz Azambuja, esquina com a Avenida Paraná e em residência particular localizada na Avenida Mato Grosso, n.° 134, Centro, ambos em Pontes e Lacerda/MT, José Maria dos Santos, com consciência e vontade, guardava / preparava / mantinha em depósito / fornecia e vendia drogas, para fins de traficância, um total de 582,64 g (quinhentos e oitenta e dois gramas e sessenta e quatro centigramas) de "cocaína", sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Apreensão a fls. 07/1P e Laudo Pericial a fls. 26-27/IP) [...].

Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece denúncia em desfavor de José Maria dos Santos, porquanto incorreu na conduta prevista no artigo 33, -caput, da Lei Federal n.° 11.343/2006 [...].
”
(Frederico Cesar Batista Ribeiro, promotor de Justiça – ID 319818918)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Este Juízo não desconhece o entendimento que vem se formando no Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de prévia autorização do morador da residência para incursão policial, em respeito ao direito à inviolabilidade domiciliar.

Porém, como se verá à frente, entendo que a ação policial no caso em tela observou os limites da Constituição Federal.

A cláusula constitucional da inviolabilidade domiciliar não é garantia absoluta, pois o inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal preconiza que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito”.

A Colenda Suprema Corte, em r. decisão da lavra do e. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, no julgamento do RE 1342077/SP, reafirmou a tese fixada no julgamento do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 280 de Repercussão Geral), ao assentar:

"O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. O entendimento adotado por essa SUPREMA CORTE impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante". (grifou-se)

Na mesma r. decisão, o e. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, do Pretório Excelso, anulou o v. acórdão do C. STJ (HC 598.051-SP, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ) que exigia consentimento do morador comprovado por documentação escrita da diligência policial e gravação audiovisual, porque tais exigências consubstanciam inovação em matéria constitucional e implantação obrigatória de medidas não previstas em lei e que são atinentes à organização administrativa e orçamentárias dos órgãos de segurança pública das unidades federativas.

Portanto, fácil concluir que a conduta dos agentes públicos no caso em apreço estava amparada pela existência de fundadas razões (justa causa), à luz das diligências prévias realizada pelos policiais militares, especificamente a AGÊNCIA REGIONAL DE INTELIGÊNCIA.

Ademais, veja-se que a própria norma constitucional que garante a inviolabilidade domiciliar (artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal) expressamente excepciona o estado flagrancial, mostrando-se perfeitamente legítimo o agir dos agentes públicos na espécie.

Consoante a isso, é entendimento formulado pelo Supremo Tribunal de Justiça que, “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. Tese 280”.

Logo, com a devida vênia à tese defensiva, não reconheço a referida ilicitude.

[...]

O processo se constituiu e se desenvolveu validamente, bem como estão presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais, razão pela qual passa-se diretamente à análise do mérito.

A materialidade delitiva está evidenciada nas seguintes provas: auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, laudo pericial indicando que a substância apresentou resultado positivo para o entorpecente denominado “cocaína”, e demais provas orais carreadas nos autos.

No que tange à autoria, depreende-se que existem provas suficientes para condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Em juízo, a testemunha
Weskley Patrik Fernandes Vidal
declarou que (...).

Em complemento, valho-me do conteúdo do depoimento prestado pela testemunha
Gabriel Lucas Lopes Mário
na fase judicializada, oportunidade em que relatou (...).

O policial Artur Rodrigues disse que (...).

O réu José Maris dos Santos, ao ser interrogado, negou que a droga encontrada fosse de sua propriedade. (...)

Analisando os autos, confrontando fatos e testemunhos, a autoria restou comprovada de maneira segura o animus do acusado em praticar o crime de tráfico de drogas descrito na denúncia, comportando, pois, a condenação.

Para além disso, observo que houve a apreensão de objetos, que indica elemento contundente que indica o tráfico, a saber, duas balanças de precisão e dinheiro em espécie que encontram-se descritos no termo de exibição e apreensão.

Nunca é demais rememorar a validade dos depoimentos prestados por policiais. Consoante a legislação vigente, os policiais civis ou militares, como toda e qualquer pessoa, podem servir como testemunha (artigo 202 do Código de Processo Penal), mesmo porque, como cidadãos comuns, estão sujeitos ao compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho.

Nossos tribunais, inclusive, têm decidido reiteradamente pela ampla validade dos aludidos depoimentos. Tal linha de raciocínio, inclusive, foi solidificada pelo Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso ao editar o Enunciado Orientativo n° 8: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Impede consignar que para a configuração do delito de tráfico não é indispensável que o agente seja surpreendido no ato da comercialização da droga, o que pode ser confirmado pelo acervo probante, como na espécie.

2.3 Do tráfico na modalidade privilegiada

Como cediço, a Lei de Drogas trouxe uma diferenciação na penalidade do agente contumaz à prática de delitos com aquele que primeiramente está vivenciando o submundo do crime, dizendo o legislador que para fazer jus à referida benesse, segundo o §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, deve o agente ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

Na hipótese, constato que o acusado possui maus antecedentes, consoante prova feita pelo Ministério Público em sede de alegações finais, já que possui executivo de pena em seu desfavor.

Assim, inaplicável o tráfico em sua modalidade privilegiada.

3. Dispositivo

Posto isso, julgo procedente a denúncia para condenar o réu JOSÉ MARIA DOS SANTOS pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006.

Passo, consequentemente, a dosar a pena.

4. Dosimetria

Na primeira fase, e considerando a preponderância estabelecida no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, valoro negativamente a natureza do entorpecente apreendida, pois a cocaína possui alto potencial lesivo, em comparação a outras drogas, somados ao elevado valor de mercado da substância entorpecente apreendida (STJ, AgRg no REsp 1770267/MS e AgRg no REsp 1819607/SP, e TJMT, N.U 1003043-47.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, DJE 17/02/2023), assim como pela elevada quantidade 582,64 g (quinhentos e oitenta e dois gramas e sessenta e quatro centigramas; quanto à conduta social, nada há nos autos a indicar devam ser tais circunstâncias valoradas negativamente; quanto as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, caput, do Código Penal, infere-se que a culpabilidade, compreendida como grau de censurabilidade da conduta, é normal à espécie; o réu possui maus antecedentes criminais (4373-48.2006.8.11.0013); também não há elementos hábeis para avaliar sua personalidade, que depende de laudo específico para tanto; os motivos e circunstâncias são aqueles ínsitos ao crime; com relação às consequências do crime, entendidas como a intensidade de lesão ou nível de ameaça ao bem jurídico tutelado, são neutras e inerentes ao próprio tipo penal. Por se tratar de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita de comportamento da vítima.

Ante tais circunstâncias, e observância ao art. 42 da Lei de Drogas, parto da pena base de 7 anos e 700 dias-multa, e elevo a pena em 1/6 (maus antecedentes) e fixo em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 817 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, inexistem atenuantes ou agravantes a serem consideradas, assim mantenho a pena intermediária em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 817 dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de aumento ou diminuição a ser valorada, já que a causa de diminuição de pena já foi afastada e fundamentada acima.

Assim, queda-se o réu condenado definitivamente à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 817 dias-multa.

Considerando as declarações prestadas pelo réu, com espeque no artigo 49 do Código Penal, fixo para cada dia-multa o valor de 1/30 (UM TRINTA AVOS) do salário mínimo nacional vigente na época dos fatos.

O réu deverá cumprir a sanção privativa de liberdade em REGIME FECHADO, conforme dispõe a redação conferida pelo artigo 33, § 2º, alínea “a”, e § 3º, do Código Penal [...].”
(Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito – ID 319819367)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Apreensão (ID 319818918) e Laudo Pericial nº 410.2.04.2019.014802-01 (ID 319818918), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Marcos Venicio dos Santos, policial militar (ID 319818918), Wesksley Patrik Fernandes Vidal, policial militar (ID 319818918), e JOSÉ MARIA DOS SANTOS, apelante (ID 319818918).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Gabriel Lucas Lopes Mário, Wesksley Patrik Fernandes Vidal, Artur Rodrigues, bem como procedeu-se o interrogatório de JOSÉ MARIA DOS SANTOS, apelante (Relatório de Mídias - ID 319819361).

Dito isso, vejamos.

A apreensão de 582,64g (quinhentos e oitenta e dois gramas e sessenta e quatro centigramas) de pasta-base de cocaína, além de duas balanças de precisão, localizados, respectivamente, no bolso, sobre a geladeira e dentro de um fogão velho na moradia do apelante JOSÉ MARIA DOS SANTOS, foi descrita, coerentemente, pelos policiais militares responsáveis pela abordagem [Marcos Venício dos Santos, Wesksley Patrik Fernandes Vidal e Artur Rodrigues Marques], em ambas as fases da persecução penal.

As narrativas dos referidos agentes públicos são convergentes e revelam que: 1) durante patrulhamento no Bairro Sol Nascente, motivado por informações da Agência Regional de Inteligência de que na Rua Luiz Azambuja havia comercialização de entorpecentes, abordaram o apelante em via pública e localizaram duas porções de pasta base de cocaína em seu bolso; 2) ato contínuo, em busca domiciliar, foi localizada mais uma porção sobre a geladeira e uma sacola contendo aproximadamente 500g de pasta base de cocaína e duas balanças de precisão, dentro de um fogão velho.

A quantidade do entorpecente apreendido [580g de pasta-base de cocaína], a apreensão de balanças de precisão, bem como as circunstâncias fáticas [informação prévia sobre comercialização de drogas], permitem aferir a destinação mercantil do entorpecente, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE nº 635.659, com repercussão geral (Tema 506 – Relator: Min. Gilmar Mendes – 26.6.2024).

Noutra ótica, a conduta de guardar droga, em residência, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar “
a atuação dos agentes da segurança pública
”, configura uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, HC nº 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – Quarta Câmara Criminal – 10.9.2020).

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, visto que “
no tráfico a droga pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga
” (FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.brf).

Por sua vez, a mera alegação [do apelante] de que a droga pertencia a seu irmão falecido e de que teria sido plantada pelos policiais, dissociada de quaisquer provas, não se apresenta
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP nº 0002935-50.2013.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 10.10.2019).

Em seu turno, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Na essência, os depoimentos dos agentes policiais mostram-se “
harmônicos com as demais provas
” e revelam-se

“
idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição [...]
.” (AP nº 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

Portanto, a responsabilização penal do apelante deve ser preservada.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 817 dias-multa, ao considerar a quantidade [582,64g] e natureza da pasta-base de cocaína, bem como os maus antecedentes.

Essa quantidade [582,64g] e o acentuado grau de nocividade da pasta-base de cocaína, “
a qual é dotada de alto poder viciante
”, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 12.3.2019).

Ressalta-se, ainda, que
a pasta-base de cocaína apreendida [aproximadamente 580g], poderia ser diluída, sendo capaz de atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso [resultando em mais de 5kg de cocaína pura] e possibilitaria a distribuição de, aproximadamente, 5.000 (cinco mil) porções/papelotes/pinos da droga de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio (FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

Merece destaque, também, que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).

Em seu turno, o apelante, na data do fato [21.11.2019], registrava condenação definitiva por tráfico de drogas [transitada em julgado em 31.10.2008 –nº 4373-48.2006.8.11.0013].

Com efeito,
“a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base”
(STJ, HC nº 462.100/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 2.10.2018).

Logo, as depreciações pela quantidade/natureza da droga e maus antecedentes devem ser preservadas.

De toda sorte, o Juízo singular exasperou a pena em 3 (três) anos e 2 (dois) meses acima do mínimo legal, sem qualquer outro fundamento concreto e excepcional que justificasse o incremento acima de 1/6 (um sexto) por circunstância negativa (TJMT, N.U 0019471-92.2020.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal – 30.10.2025).

Assim sendo, ao considerar duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente, aplica-se a fração de 2/6 (dois sextos) para redimensionar a pena basilar para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes e atenuantes, motivo pelo qual transforma-se a pena-base em intermediária [6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa].

Na terceira fase, não existem agravantes.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), o apelante possui condenação definitiva por tráfico de drogas, a qual ensejou o reconhecimento dos maus antecedentes (Executivo de Pena nº 0004219-54.2017.8.11.0042).

O benefício do tráfico privilegiado se afigura inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), consoante posição do c. STJ (AgRg no HC nº 1.008.275/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 8.9.2025; AREsp nº 3.029.696/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 28.11.2025; HC nº 822.743/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 19.12.2025).

Consequentemente, a figura privilegiada se mostra inaplicável, motivo pelo qual, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Sobre o regime prisional,
a pena imposta – superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante JOSÉ MARIA DOS SANTOS a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026